Tribunal: TJES
Processo: 5033541-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033541-58.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILKER VENTURA DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA FALECIDA (PROVA IRREPETÍVEL). CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO DELITO CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela suposta prática de homicídio qualificado, no contexto de disputa ligada ao tráfico de drogas, com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pronúncia pode se fundamentar em depoimento prestado na fase inquisitorial por testemunha presencial que veio a falecer antes da instrução (prova irrepetível), corroborado por elementos colhidos em juízo; (ii) estabelecer se as qualificadoras e o delito conexo de corrupção de menores poderiam ser afastados na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível juízo definitivo de mérito, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

4. O Laudo de Exame Cadavérico comprova a materialidade do delito, atestando a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. O depoimento da testemunha presencial, colhido em sede policial e não repetido em juízo em razão de seu falecimento, configura prova irrepetível e pode ser considerado, especialmente por ter sido confirmado por outros elementos.

6. O testemunho sigiloso prestado em juízo, o reconhecimento do acusado no roubo do veículo utilizado no crime e os relatos dos policiais sobre a disputa pelo tráfico corroboram a narrativa acusatória.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de provas irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o crime de corrupção de menores, não se mostram manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o exame aprofundado do mérito.

2. O depoimento colhido na fase policial de testemunha que faleceu antes da instrução configura prova irrepetível e pode fundamentar a pronúncia quando corroborado por outros elementos colhidos em juízo.

3. As qualificadoras e crimes conexos somente podem ser afastados na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg-HC 914.267, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 15.08.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025, DJE 09.09.2025; STJ, AgRg-REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; TJGO, RSE 5455362-46.2023.8.09.0051, Rel. Des. Oscar Sá Neto, DJEGO 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5033541-58.2025.8.08.0035

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE: WILKER VENTURA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WILKER VENTURA DA SILVA

em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal nº 0005379-95.2012.8.08.0035, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Nas razões recursais (id 15651427, págs. 16/28), a defesa pugna pela impronúncia do réu, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), os quais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são insuficientes para submeter o réu a julgamento pelo Júri.

Contrarrazões (id 15651427, págs. 07/13) pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no id 15651427, págs. 04/06.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 15940015, pelo
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2011, por volta das 12h, na Rua Evaldo Braga, bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o recorrente, juntamente com os corréus Felipe Ventura Selga e Jeferson Gonçalves de Almeida, e com o adolescente Leonardo da Silva Rangel, agindo com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno da Silva Cândido, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Segundo a exordial, o crime foi motivado por rivalidade relacionada ao tráfico de drogas na região (motivo torpe) e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os acusados, a bordo de um veículo Ecosport roubado, perseguiram a vítima, que pilotava uma motocicleta, colidiram em sua traseira para derrubá-la e, ato contínuo, efetuaram os disparos. A participação do adolescente Leonardo da Silva Rangel na empreitada criminosa configurou, ainda, o crime de corrupção de menores.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 70/72), que atesta a morte de Bruno da Silva Cândido por
"anemia aguda interna / hemotórax e hemoperitôneo / disparos de arma de fogo"
.

Quanto aos indícios de
autoria
, embora o recorrente negue veementemente a prática delitiva, há nos autos elementos probatórios suficientes que apontam em sua direção, justificando a submissão da causa ao Conselho de Sentença.

A principal prova que aponta para a participação do recorrente é o depoimento prestado em sede policial pela testemunha presencial Rafael Muniz, vulgo "Suquinho" (fls. 22/24). Embora não tenha sido ouvida em juízo por ter falecido no curso do processo (Certidão de Óbito à fl. 217), sua declaração, por ser prova não repetível, é de extrema relevância. Rafael Muniz narrou com riqueza de detalhes ter sido sequestrado pelos acusados e presenciado o homicídio de dentro do veículo Ecosport:

"(...) no dia do fato o declarante estava sozinho, caminhando para a casa da avó no mesmo Bairro de Normília, quando se aproximou um veículo Eco Sport de cor prata, placa GZM3821 (...) e de dentro do carro desceram LEONARDO, FELIPE e mais um rapaz que o declarante não conhece, mas o descreve como sendo “moreninho, magrinho, de bigodinho ralo e cabelo tipo moicano”, todos eles armados e imediatamente o abordaram fazendo ameaças de matá-lo se não entrasse no carro; (...) MESMO repetindo que não tinha mais nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, o declarante foi forçado a entrar no carro e então
reconheceu o condutor como sendo WILKER, de apelido KIKO
(...) QUANDO saíam de Terra Vermelha em direção a Rodovia do Sol (...) avistaram BRUNO passando de moto pela Rodovia e imediatamente
KIKO gritou:
“
olha o Bruninho safado ali!!” e passou a segui-lo
; QUANDO Bruno fez o retorno e passou pelo Bairro 23 de Maio, tomando a direção de Ulisses Guimarães,
KIKO bateu com o carro na traseira da moto fazendo com que Bruno caísse
e então parou o veículo de onde desceram LEONARDO e o rapaz “moreno de bigodinho”, os dois armados e imediatamente efetuaram disparos contra a vítima (...)".

Na mesma ocasião, Rafael Muniz reconheceu, sem sombra de dúvidas, a fotografia de
WILKER VENTURA DA SILVA
como sendo "KIKO", o condutor do veículo Ecosport.

Corroborando essa narrativa, a Testemunha Sigilosa 01 (pai da vítima), ouvida em juízo (id 15651427, págs. 69/70), confirmou que Rafael "Suquinho" lhe contou, no velório de seu filho, ter presenciado o crime e que o recorrente estava na direção do veículo:

"(...) Que quem teria visto o crime, teria sido a pessoa de Rafael 'suquinho'; Que Rafael Suquinho estava no interior do EcoSport que foi usado no cometimento do crime; Que a vítima estava conduzindo uma motocicleta quando o EcoSport colidiu contra a traseira desta, derrubando a vítima, que quebrou a perna; Que as pessoas que estavam no EcoSport junto com “Suquinho”, desceram e efetuaram disparos na vítima (...)
Que o “
S
uquinho” citou o nome do acusado Wilker como uma das pessoas que estava
m
dentro do EcoSport
(...)".

Embora se trate de um testemunho indireto, ele serve para confirmar, sob o crivo do contraditório, a versão apresentada extrajudicialmente pela testemunha presencial já falecida, conferindo-lhe maior robustez.

Ademais, a testemunha Leila Milli Fernandes, proprietária do veículo Ecosport utilizado no crime, reconheceu o recorrente
WILKER VENTURA DA SILVA
, em sede policial, como sendo um dos autores do roubo do seu automóvel (fl. 35). Ainda que em juízo tenha demonstrado incerteza, o reconhecimento inicial constitui mais um indício a conectar o recorrente ao instrumento do crime.

Os depoimentos dos policiais civis
José Alexandre Bom
e
Victor Fassarela Monnerat
, ouvidos em juízo, confirmaram a linha de investigação, atestando a existência de uma "guerra" pelo controle do tráfico de drogas na região entre o grupo do traficante "Frajola" e o grupo liderado pelo recorrente "Kiko", o que contextualiza a motivação do delito.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a pronúncia não se baseia unicamente em testemunhos de "ouvir dizer". Há o depoimento detalhado e não repetível da testemunha presencial Rafael Muniz, corroborado em juízo pelo depoimento da Testemunha Sigilosa 01 e por indícios circunstanciais, como o reconhecimento do recorrente no roubo do veículo utilizado na ação criminosa.

A orientação pacífica dos Tribunais Superiores admite a utilização de provas irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial, especialmente quando encontram amparo em outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. O depoimento prestado por Rafael Muniz, cuja reprodução em juízo se tornou inviável em razão de seu falecimento, insere-se nessa categoria e pode ser considerado na formação do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, os demais elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.

(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

As qualificadoras do
motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP), ao seu turno, também encontram respaldo nos autos.

A primeira, pela suposta disputa pelo controle do tráfico de drogas, conforme depoimentos dos policiais. A segunda, pelo
modus operandi
empregado, consistente em colidir com a motocicleta da vítima para derrubá-la e, em seguida, alvejá-la, surpreendendo-a e impedindo qualquer reação. Tais circunstâncias não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Da mesma forma, há indícios da prática do crime conexo de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), uma vez que o delito teria sido praticado na companhia do adolescente Leonardo da Silva Rangel, sendo este um crime de natureza formal, que se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa.

Registro, oportunamente, que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. A sua apreciação definitiva cabe, igualmente, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras e do crime conexo, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.